Tribunal: TJSP
Processo: 1018726-16.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – pena aplicada pelo i. magistrado de 1o grau em razão de a apelante ter afirmado que não contratou o empréstimo sobre a reserva de margem consignável – circunstâncias dos autos que revelam apenas a ocorrência de interpretação diversa a respeito da contratação com a qual a apelante anuiu – inexistência de conduta reprovável por parte da apelante para justificar a condenação nas penas da litigância de má-fé – apelante que não desbordou as fronteiras do regular exercício do direito de defesa – condenação como litigante de má-fé afastada.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018726-16.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARIA
LÚCIA DE ALMEIDA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
2
VOTO No: 23430
APEL. No: 1018726-16.2017.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA 5a VARA CÍVEL
JUIZ: ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
APTE. : MARIA LÚCIA DE ALMEIDA FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO CETELEM S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE alegação de que houve
celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes
com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da
apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a
cartão de crédito abusividade que não se verificou contratação
regular dano moral inexistente.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA pena
aplicada pelo i. magistrado de 1o grau em razão de a apelante ter
afirmado que não contratou o empréstimo sobre a reserva de
margem consignável
circunstâncias dos autos que revelam
apenas a ocorrência de interpretação diversa a respeito da
contratação com a qual a apelante anuiu inexistência de conduta
reprovável por parte da apelante para justificar a condenação nas
penas da litigância de má-fé apelante que não desbordou as
fronteiras do regular exercício do direito de defesa condenação
como litigante de má-fé afastada.
Resultado: recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
3
com obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais
que a autora Maria Lúcia de Almeida Fernandes moveu contra o réu Banco Cetelem
S/A. Alegou a autora que é pensionista do INSS. Contratou com o réu empréstimo
consignado regular, mas que lhe foi imposta a chamada reserva de margem
consignada, caracterizando verdadeira venda casada. Em razão disso, está sofrendo
mensalmente descontos indevidos na sua aposentadoria. Jamais solicitou cartão de
crédito consignado. Pugnou pela declaração de ilegalidade das cobranças feitas a
título de Reserva de Margem Consignável, por consequência, sejam cancelados os
contratos que amparam a presente demanda. Postulou pela repetição, pelo dobro, dos
valores descontados da sua aposentadoria (R$ 2.971,94), bem como a condenação do
réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Pediu
a procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada improcedente. A autora foi condenada no
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os
quais forma arbitrados em 15% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade processual a ela concedida. A autora também foi condenada como
litigante de má-fé a pagar multa fixada em 5% sobre o valor atribuído à causa, com
fundamento no art. 81 do CPC (sentença a fls. 235/241).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 244/291). Dentre outros
argumentos, reiterou que não solicitou cartão de crédito consignado ao réu. Contratou
empréstimo consignado regular. Trata-se de desconto indevido, praticado de má-fé
pelo réu, de modo que faz jus à devolução em dobro da quantia indevidamente
descontada da sua aposentadoria. O réu deve ser condenado no pagamento de
indenização por danos morais. Parte de seus rendimentos foi utilizada para
amortização de débito proveniente de cartão de crédito cuja emissão não foi
autorizada. A condenação como litigante de má-fé deveria ser afastada. Não alterou a
verdade dos fatos. Declarou que firmou contrato na modalidade consignado,
desconhecendo o produto relativo ao cartão de crédito a ele embutido. Pelo que
expôs, requereu o acolhimento dos seus inconformismos e o provimento do recurso
para tais fins.
Em resposta (fls. 305/324), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
4
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 75).
Assim anotado, o recurso merece ser parcialmente provido.
Como relatado, a apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Houve ainda desconto pertinente à reserva de margem
consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação de cartão de crédito
consignado que foi utilizado para saque pela apelante. Não há que se falar em
indenização por dano moral, nem em repetição de valores. O apelado juntou aos
autos planilha de proposta simplificada (fls. 204/205), proposta de adesão cartão de
crédito consignado (fls. 206/207) e cópia da TED (fls. 216).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. A
instituição financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de
crédito, valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que a apelante dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
5
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, §2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado
deste E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade que
veio adotado no CPC de 2015 e está expresso no art. 9261 do referido estatuto legal,
considerado ainda que o princípio inegavelmente traz estabilidade quanto ao
resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios conhecidos pela corte,
passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a matéria versada nestes
autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
6
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito
Privado, Ap. 1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini
Barroso, unânime, j, 05.11.18, 16a Câmara de Direito Privado, Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda,
unânime, j, 09.11.18, 17a Câmara de Direito Privado, Ap
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18, 18a Câmara de Direito Privado, Ap. 1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime,
j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime,
j, 06.11.18” (Apelação Cível no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, analiso a questão sob tal perspectiva, qual seja, na
linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, demonstrado que disponibilizado à apelante
por meio de transferência eletrônica TED o valor de R$ 2.159,27 (fls. 216). Além
disso, não há prova acerca da existência de vício de consentimento na contratação,
pelo que a improcedência do pedido era medida que se impunha e que é mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
7
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que a apelante afirmou na inicial que os descontos
no seu benefício previdenciário decorrentes de reserva de margem consignável em
cartão de crédito tiveram início em 27.04.2016. A presente demanda foi distribuída
pela apelante em 10.08.2017. Mais de um ano após o início dos descontos. O que
indica que, sem maiores indagações, a apelante conviveu com a amortização, nos
termos em que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano “in re ipsa”.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
8
que houvesse determinação para a readequação do contrato ou a proclamação de
nulidade dele, com a devolução de valores lado a lado, seria necessária a
demonstração, pelo consumidor, de que a contratação efetivamente lhe causou dano
de ordem moral. Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que a contratação,
de alguma forma, atingiu a esfera dos direitos de sua personalidade.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio, além da aplicação de encargos mais
elevados para essa modalidade de contratação, na hipótese de não haver pagamento
integral da fatura.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de um pouco mais de um ano, via desconto de valor
mensal junto à margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A
referida situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais
graves daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
A apelante também se insurgiu quanto à condenação nas penas
de litigância de má-fé.
O i. magistrado sentenciante entendeu que “Ao sustentar que
não solicitou o cartão de crédito e que não autorizou o empréstimo sobre a reserva
de margem consignável, a autora que efetivamente firmou o termo de adesão e de
autorização de descontos, além de ter obtido o valor financiado alterou a verdade
dos fatos, e ainda procedeu de modo temerário...” (fls. 240). Por conta disso a
apelante foi declarada litigante de má-fé e condenada no pagamento de multa de 5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018726-16.2017.8.26.0032 - Voto 23430
9
do valor corrigido da causa.
Respeitado o entendimento externado, a pena da litigância de
má-fé deve ser afastada. As circunstâncias dos autos revelam apenas a ocorrência de
interpretação diversa a respeito da contratação com a qual a apelante anuiu. Suas
alegações não transbordaram as fronteiras do regular exercício do direito de defesa.
Assim, a condenação da apelante como litigante de má-fé fica
afastada.
Corolário, o recurso é parcialmente provido, para o fim de se
afastar a condenação da apelante como litigante de má-fé.
O recurso foi provido apenas em ponto secundário. Quanto ao
principal, a sucumbência da apelante foi integral. Assim, os honorários
sucumbenciais são majorados para 17% do valor da causa, forte no art. 85, §§ 2o e 11
do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à apelante.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator